Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709624-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA NACIONAL LGBTI, ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA, CANAL 23 LTDA APELADO: ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA, CANAL 23 LTDA, ALIANCA NACIONAL LGBTI D E S P A C H O Verifico que o recurso do apelante Canal 23 Ltda. foi protocolado sem o devido preparo, porquanto ausente a guia de custas referente ao comprovante de pagamento juntado no ato de interposição do recurso (ID 62622110). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante Canal 23 Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, colacionando a guia do pagamento de ID 62622111, bem como, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator